Tribunal: TJDFT
Processo: 0707804-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIFUSÃO DE VÍDEOS PUBLICADOS NA INTERNET. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO. ART. 53, V, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA RECURSO PROVIDO.
1. A ação manejada pelo agravante é de indenização por dano moral decorrente da difusão de vídeos publicados na internet, principalmente, em redes sociais de ampla utilização no Brasil.
2. Em se tratando de ação cujo objeto diz respeito a ressarcimento de eventual dano moral experimentado pelo agravante em decorrência de supostos danos praticados por meio da rede mundial de computadores, a competência para processá-la e julgá-la amolda-se no regramento estabelecido no art. 53, V, do CPC.
3. Refoge de qualquer parâmetro de razoabilidade aventar que, além de ter sido vitimado por ato que destoa das previsões legais que regulam a vida em sociedade, o lesado teria que reclamar a reparação do dano que sofrera no foro de domicílio ou sede do ofensor.
4. A competência para processar e julgar a ação de indenização de dano moral decorrente de matéria jornalística veiculada em veículos de difusão de alcance nacional - blogs e sítios eletrônicos - é do foro do local em que reside o autor, inclusive porque nele é que o dano se consumara ou se manifestara de forma mais efetiva, irradiando seus efeitos danosos, e não o do domicílio do réu (CPC, art. 53, IV, "a", e V). (Acórdão 1211972, 07152422520198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. AGRAVO PROVIDO.